Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727217-65.2024.8.07.0001 RECORRENTE: YASMIM MARTINS DE ALCANTARA REPRESENTANTE LEGAL: SERAFIM LUIZ DE ALCANTARA SOBRINHO RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravos de instrumentos interpostos contra sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença, reconhecendo a satisfação da obrigação imposta à executada. A exequente sustenta que, embora fixada multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, o juízo não a aplicou, pleiteando sua imposição. A executada, por sua vez, argumenta que vem cumprindo a decisão judicial e requer a suspensão do processo, e não sua extinção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa fixada pelo descumprimento da obrigação deve ser aplicada, apesar do cumprimento tardio da obrigação; (ii) estabelecer se a extinção do cumprimento de sentença foi prematura, cabendo a suspensão do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa diária (astreintes) tem natureza coercitiva e não indenizatória, sendo inaplicável quando a obrigação for cumprida por outro meio que garanta o resultado prático equivalente. 4. No caso, a obrigação foi satisfeita por meio do bloqueio de valores para a aquisição do medicamento necessário, o que atingiu o objetivo da tutela pretendida. 5. A extinção do cumprimento de sentença é adequada quando reconhecida a satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 6.A suspensão do processo para aguardar julgamento de agravo de instrumento é desnecessária, pois eventual provimento não alteraria a constatação de cumprimento da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 536 e 537, ambos do Código de Processo Civil, requerendo o reestabelecimento da exigibilidade da multa cominatória de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sob o argumento de que o descumprimento injustificado da obrigação de fazer em tutela da saúde gera a incidência das astreintes. Defende que o cumprimento forçado e tardio não afasta a multa. Sustenta que a multa tem caráter coercitivo e sancionatório, visando garantir a efetividade da decisão judicial. Afirma que não houve justa causa para o descumprimento, nem alegação de força maior. Aponta que a obrigação é de trato continuado e o cumprimento pontual não extingue a obrigação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 536 e 537, ambos do Código de Processo Civil e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, constatada a inércia da executada em atender ao direito do exequente, o juízo a quo determinou o bloqueio do valor necessário para custeio direto do tratamento, por 60 sessenta dias. Garantido, portanto, o resultado prático equivalente à efetivação da tutela perseguida nos autos, o que é plenamente válido, revela-se desnecessária a aplicação de multa, sob pena de enriquecimento ilícito da exequente, pois, como dito, a multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório” (ID 73623703). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015